Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÂO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Contemplando o voto condutor do julgado, observa-se que as teses trazidas ao recurso foram fundamentadas claramente, não havendo que se falar em contradição.
3. O prequestionamento da matéria pela embargante afasta o caráter protelatório do recurso (Súmula 98 do STJ), considerando-se prequestionadas as suas razões.
4. Embargos de declaração desprovidos.